Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A pretensão do embargante de revisar o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que visam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJE 19.10.2016.